Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 3o, §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.
1. Conforme entendimento do STF e do STJ, são constitucionais os parágrafos 1o e 2o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69.
2. Para que haja a purgação da mora, fica o devedor fiduciante obrigado a pagar o valor integral da dívida, devendo ser consideradas as parcelas vencidas e vincendas.
3. A simples alegação de abusividade, sem qualquer prova que fundamente tal argumento, é incapaz de afastar a mora.
4. Não pode o apelante discutir eventuais abusividades no contrato firmado entre as partes sem antes purgar integralmente a mora.
5. Recurso não provido.